Tribunal: STF
Processo: ARE 1309868
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no qual foi reconhecida, em desfavor do segurado, a decadência decenal na forma do art. 103 da Lei n. 8.213/91.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI , e 6º do texto constitucional, assim como ofensa à compreensão firmada no RE 630.501.
    Nas razões recursais, o segurado alega que lei federal instituidora de prazo decadencial (art. 103 da lei nº 8.213/1991) não pode obstar o exercício de direito adquirido e assegurado constitucionalmente referente à concessão de benefício mais favorável, já incorporado ao patrimônio jurídico do recorrente, uma vez que não se busca revisão do ato concessório de benefício. 
    Sustenta que o STF reconheceu expressamente que não incide prazo decadencial para a pretensão de concessão de benefício previdenciário, sendo que as pretensões de retroação da DER, para obtenção de benefício mais vantajoso, enquadra-se nesta hipótese. (eDOC 25, p. 5)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    A Turma Recursal consignou o seguinte:
    No caso, a parte autora objetiva a revisão da renda mensal inicial do seu benefício aposentadoria por tempo de contribuição, NB 42/104.887.861-6, com DIB 16/09/1997, mediante retroação da DER à data em que obtiver o PBC mais favorável – melhor benefício.
    De acordo com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 966 (REsp 1631021/PR), sob a sistemática dos recursos repetitivos, em casos como o presente, em que se busca a revisão da renda mensal (direito ao melhor benefício), transcorridos mais de 10 (dez) anos do ato de concessão da aposentadoria, mister reconhecer a decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário.
    Para o mencionado Tribunal Superior, o direito ao beneficio mais vantajoso - que se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado - deve ser exercido por seu titular nos 10 (dez) anos previstos no caput do artigo 103 da Lei n.º 8.213/1991. Decorrido tal prazo, haverá a caducidade do próprio direito. Na prática, o direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, desde que no prazo previsto no caput do art. 103 da Lei n.º 8.213/1991 (…)
    No caso, portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 5036673-94.2020.4.04.7100 710011466753 .V7 29/06/2020, correta a pronúncia da decadência.
    Desse modo, a sentença não merece reparos, devendo ser negado provimento ao recurso da parte autora. (eDOC 20, p. 2-3, grifo nosso)
    Verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte. No julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:
    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)
    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1015820 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20, p. 3), observados os limites previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente